Tribunal: TJMT
Processo: 1003457-74.2022.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003457-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Flora]

RELATOR: EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):
[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), SIDNEI ANDRE FRISON - CPF: 352.182.401-25 (AGRAVANTE), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1º VOGA - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR DETERMINANDO OBRIGAÇÕES – ABSTENÇÃO DE DESMATAR – PROVIMENTO DECORRENTE DO PRÓPRIO TEXTO LEGAL –
INSCRIÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA NA REFERIDA MATRÍCULA
DO IMÓVEL – ATO DE MERA PUBLICIDADE – APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – SUSPENSÃO DA DECISÃO NESTE PONTO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em relação a medida de abstenção de desmatar ou proceder
quaisquer alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente
, observa-se que se refere a provimento decorrente do próprio texto legal, sendo certo que não promover desmatamentos não autorizados são medidas já impostas a todos os proprietários e possuidores de imóveis rurais pela própria legislação de regência da matéria.

2.

A averbação da demanda à margem da matrícula do imóvel traduz simples medida de publicidade direcionada à proteção de terceiros de boa-fé, não restringindo em nenhuma medida o uso da propriedade ou acarretando danos ao réu.

3.

Contudo, a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRADA ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SIDNEI ANDRÉ FRISON
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1002140-40.2021.8.11.0044, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao demandado que:

“a) Se abstenha de desmatar ou proceder quaisquer alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente, bem como não utilize as áreas de preservação permanente ou de reserva legal remanescentes, sob pena de ser fixada multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV, do CPC);

b) Acoste aos autos, no prazo de 90 (noventa) dias, o Programa de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), com as adequações eventualmente indicadas pela SEMMA, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)”;

Em acréscimo, determinou também fosse oficiado
“ao Cartório de Registro de Imóveis (...) para que envie cópia da matrícula do imóvel de propriedade da demandada localizado neste município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros”.

Inconformado, o Agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que não se fazem presentes os pressupostos de mister à concessão da tutela de urgência postulada pelo Ministério Público. Destaca que o Agravante apresentou defesa administrativa, a qual ainda não foi julgada pela SEMA-MT, ou seja, o ato administrativo que embasa a pretensão do Ministério Público sequer foi julgado, razão pela qual ainda não há decisão definitiva sobre a validade da autuação.

Ressalta que a área objeto da autuação (Fazenda Frison), embora esteja inscrita no Cadastro Ambiental Rural (CAR), ainda possui informações pendentes de análise pela SEMA-MT, logo, descabida a imputação de qualquer sanção pelo desmatamento de uma área de reserva legal se a localização dela no interior da propriedade sequer chegou a ser aprovada pelo órgão ambiental.

Afirma que, de acordo com o CAR pendente de análise, a Fazenda Frison possui vegetação nativa de 1.806,9445 hectares, que equivale a 56,39% da área total da propriedade, isto é, a propriedade já tem o seu percentual de reserva legal mais do que suficiente ao estabelecido pelo Código Florestal mantido pelo Agravante, não existindo motivo jurídico para justificar a recomposição da reserva legal e a realização do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA).

Acrescenta que a ordem de apresentação do PRADA
“no prazo máximo de 90 (noventa) dias”
, significa impor ao Agravante o cumprimento de uma sanção como se o
Parquet
tivesse legitimidade para indicar o que deveria ser recuperado dentro da propriedade, mesmo se a própria SEMA-MT, que é órgão competente para tanto, ainda não tenha indicado.

Ainda, verbera que se a liminar não for revogada, na hipótese de improcedência da Ação Civil Pública, o Agravante já terá sido sancionado de maneira desproporcional, pois, além de ser uma obrigação impossível, os prejuízos não poderão ser revertidos, haja vista que a realização e execução do PRADA envolve expressivos gastos com a contratação de profissionais e execuções dos serviços, sem possibilidade de reversão dos valores pagos.

Assim, sustentando estarem preenchidos os requisitos para a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada, pugna pelo deferimento da medida liminar para suspender as seguintes ordens emanadas pelo Juízo
a quo: i) averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel; ii) providenciar, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, Plano de Recomposição da Área Degradada e Alterada (PRADA), o qual deverá ser devidamente protocolizado perante o órgão ambiental; iii) a determinação de inversão do ônus da prova, a qual deverá ser objeto de análise na fase de saneamento do processo, conforme artigo 357 do CPC,
medida que almeja ver confirmada em sede de mérito.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido (id. 123148991).

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (id. 126215694).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIZMAR BARBOSA VIEIRA, OAB/MT 13.059-O.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SIDNEI ANDRÉ FRISON contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1002140-40.2021.8.11.0044, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao demandado que:

“a) Se abstenha de desmatar ou proceder quaisquer alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente, bem como não utilize as áreas de preservação permanente ou de reserva legal remanescentes, sob pena de ser fixada multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV, do CPC);

b) Acoste aos autos, no prazo de 90 (noventa) dias, o Programa de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), com as adequações eventualmente indicadas pela SEMMA, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)”;

Inicialmente, cumpre assinalar que fogem do espectro deste agravo de instrumento os argumentos a firmarem a inexistência de dano ou de nexo causal, bem como a regularidade das operações exercidas pela recorrente.

Do teor da decisão agravada, verifica-se que a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRADA ostenta natureza inteiramente satisfativa, de modo que o acolhimento da medida se atrela à própria discussão sobre a presença ou não dos elementos conformadores da responsabilidade civil ambiental (conduta, dano e nexo causal), sendo, pois, irreversível.

Ademais, tem-se que, na hipótese, embora a área objeto da autuação (Fazenda Frison) esteja inscrita no Cadastro Ambiental Rural (CAR), de acordo com o Agravante, ainda existem informações pendentes de análise pela SEMA-MT, sendo descabida a imputação de qualquer sanção pela não realização do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) diante do desmatamento de uma área de reserva legal se a localização dela no interior da propriedade sequer chegou a ser aprovada pelo órgão ambiental.

Em relação às medidas dispostas no item “a” da decisão agravada

(
Se abstenha de desmatar ou proceder quaisquer alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente, bem como não utilize as áreas de preservação permanente ou de reserva legal remanescentes, sob pena de ser fixada multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV, do CPC
), observa-se que se referem a provimentos decorrentes do próprio texto legal.

Ora, não promover desmatamentos não autorizados são medidas já impostas a todos os proprietários e possuidores de imóveis rurais pela própria legislação de regência da matéria.

Em verdade, a punição civil do proprietário/possuidor do imóvel só virá de ocorrer caso seja demonstrada a infração das normas legais. Respeitados os atos administrativos que delimitaram a área passível de utilização alternativa, inexiste responsabilidade civil ambiental. O objetivo da demanda é justamente apurar se o réu teria excedido os lindes dos atos administrativos que lhe autorizam a exploração da área.

Por fim, a averbação da demanda à margem da matrícula do imóvel traduz simples medida de publicidade direcionada à proteção de terceiros de boa-fé, não restringindo em nenhuma medida o uso da propriedade ou acarretando danos ao réu. O argumento de que a propriedade já tem o seu percentual de reserva legal mais do que suficiente ao estabelecido pelo Código Florestal mantido pelo Agravante, não existindo motivo jurídico para justificar a recomposição da reserva legal e a realização do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), foge do espectro do agravo de instrumento.

Isso porque esta discussão demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir as circunstâncias pormenorizadas inerentes à temática, e, por isso mesmo, o arrazoado vertido na insurgência não comporta exame nesta via, de modo que o local apropriado para esse tipo de análise vem de ser a ação de conhecimento, em que ao réu será assegurado o efetivo contraditório.

No que tange ao deferimento da inversão do ônus da prova, conforme disposto na Súmula 618 do STJ, a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

Com efeito, o Princípio da precaução aplicado à hipótese, pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou.

Logo, razão assiste a Agravante tão somente no que toca ao pedido de revogação da providência de elaboração, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, o Plano de Recomposição da Área Degradada e Alterada (PRADA), devendo ser mantidas as demais determinações feitas pelo juízo
a quo
.

Com essas considerações, dou parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos acima alinhados.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 12 DE JULHO DE 2022:

APÓS O VOTO DO RELATOR DAR PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SIDNEI ANDRÉ FRISON
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1002140-40.2021.8.11.0044, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao Agravado que: a) Se abstenha de desmatar ou proceder quaisquer alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente, bem como não utilize as áreas de preservação permanente ou de reserva legal remanescentes, sob pena de ser fixada multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV, do CPC); b) Acoste aos autos, no prazo de 90 (noventa) dias, o Programa de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), com as adequações eventualmente indicadas pela SEMMA, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). Determinou, outrossim, fosse oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca que enviasse cópia da matrícula do imóvel de propriedade da demandada localizado no município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se desse conhecimento a terceiros.

O douto Relator proferiu voto no sentido de
dar parcial provimento ao Agravo
, para: suspender a decisão judicial que determinou a inscrição da existência da ação na matrícula do imóvel; suspender a elaboração do PRADA; suspender a inversão do ônus da prova no despacho inaugural, devendo o juízo observar o artigo 357 do Código de Processo Civil.

Para melhor análise da matéria, também solicitei vista dos autos.

Sem maiores delongas, verifica-se que a parte Agravante requereu, dentre outras medidas, a
suspensão da decisão no que concerne a averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel
.

Pelo i. relator foi enfatizado que
“a averbação da demanda à margem da matrícula do imóvel traduz simples medida de publicidade direcionada à proteção de terceiros de boa-fé, não restringindo ou acarretando danos ao réu”
.

Com a devida vênia ao voto exarado pelo d. relator, essa medida, de fato, atende a necessária publicidade em relação à terceiros de boa-fé mas, em se tratando de Agravo de Instrumento, não a vejo como razoável.

Nem de longe se pretende compactuar com as atitudes que devastam o meio ambiente, tampouco ‘abafar’ o suposto dano ambiental que é imputado ao Agravante. Pelo contrário, entendo que, aqueles que praticam ilícitos ambientais, devem ser responsabilizados.

No entanto, os indícios se firmam que, manter a averbação da ação originária à margem da matrícula obstaculizará as relações comerciais e negociais praticadas pelo Agravante, enquanto produtor rural, a exemplo emissão de notas fiscais, certidões para fins de comercialização de gado e outras atividades desenvolvidas em sua atividade, medidas de difícil ou quase impossível de ser reparada.

Com este voto, pretende este julgador que, além das medidas já deferidas pelo relator, seja deferido a suspensão da averbação da ação originária à margem da matrícula da propriedade, pelos motivos expostos alhures.

Com essas considerações, voto no sentido de dar provimento em parte ao Agravo, divergindo do voto exarado pelo e. relator apenas em relação ao necessário DEFERIMENTO da suspensão da averbação da ação originária à margem da matrícula da propriedade.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022